Tribunal: TJSP
Processo: 0021695-39.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Serviços
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA PREVALECE SOBRE A PREVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre a 4a Câmara de Direito Público e a 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, referente à Apelação Cível no 1000900-30.2024.8.26.0614. A questão envolve a competência para

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA PREVALECE SOBRE A PREVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre a 4a Câmara de Direito Público e a 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, referente à Apelação Cível no 1000900-30.2024.8.26.0614. A questão envolve a competência para julgar ação de indenização por danos materiais contra a Fazenda do Estado de São Paulo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgar o recurso de apelação, considerando a natureza da matéria como sendo de responsabilidade civil do Estado.
III. Razões de Decidir
3. A competência do órgão jurisdicional é determinada pelo pedido inicial, conforme art. 103 do RITJSP, e a competência em razão da matéria é absoluta, prevalecendo sobre a prevenção.
4. A Resolução 623/2013 atribui à Seção de Direito Público a competência para ações de responsabilidade civil do Estado, sendo impossível a prorrogação da competência por julgamento anterior por câmara incompetente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito julgado improcedente, declarando a competência da 4a Câmara de Direito Público para processar e julgar o recurso de Apelação Cível no 1000900-30.2024.8.26.0614.
Tese de julgamento: "1. A competência em razão da matéria é absoluta e prevalece sobre a prevenção"; "2. A Resolução 623/2013 define a competência para ações de responsabilidade civil do Estado".
Legislação Citada:
RITJSP, art. 103, 104
Resolução no 623/2013, art. 3o, item I.7